Tribunal: TJMT
Processo: 1016265-95.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016265-95.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INDIARA ACADROLLI SPONCHIADO BOTURA - CPF: 000.782.361-42 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), CRISTIANO BOTURA - CPF: 545.015.121-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial.

2. Mudança do voo no dia do embarque, fazendo com o que o consumidor chegasse ao destino com atraso superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação de serviço.

3. O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo,
será fixado
na quantia de R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais), para cada recorr
ente
, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Quanto ao dano material, verifica-se que
resta
devidamente demonstrado,
uma vez que em razão do atraso não conseguiu usufruir da uma diária do hotel
.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

INDIARA ACADROLLI SPONCHIADO BOTURA e CRISTIANO BOTURA
,

em face de sentença, que julgou
im
procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a procedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria a princípio utilizado pelos
recorrentes
decolaria
no dia 19/06/2024
as
17
h
2
0mim do aeroporto de
Sinop, com a primeira conexão em Campinas às 21h55mim, a segunda conexão em Confins às 23h55mim,
e chegada em
Maceió às 02h10mim do dia 20/06/2024
.

Contudo,
quando estavam aguardando a decolagem na última conexão em Confins, houve
altera
ção do voo, tendo decolado apenas às 08h05mim do dia 20/06/2024, com chegada em Maceió às 10h20mim

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo efetivamente utilizado pelo
s
recorr
entes
, cheg
ou a
o destino com mais de 0
8
(quatro) horas além do
previsto
, levando o consumidor a
perder uma diária no hotel que havia reservado, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
.

Passageiros impedidos de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave,
etc
).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$
3.5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais),
para cada recorrente,
se mostra adequado,
pois
certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Quanto ao dano material, verifica-se que esse deverá ser
sobre
ao valor pago
não utilizado na diária de
R
$ 280,00 (duzentos e oitenta reais
).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
INDIARA ACADROLLI SPONCHIADO BOTURA e CRISTIANO BOTURA
.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida,
a fim de reconhecer a procedência do pedido, a fim de
CONDENAR a empresa
recorrida
ao pagamento de indenização aos requerentes no valor de R$
280,00
(
duzentos e oitenta reais
), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ;
e
CONDENAR a empresa re
corrida
ao pagamento de R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais) à cada re
corrente
, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025